Tribunal: STF
Processo: HC 65236
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. CONTROVERSIA SOBRE MATÉRIA DE FATO: INVIAVEL
SEU EXAME EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MP. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART. 798, PARAGRAFOS 2. E 5.; LEI COMPLEMENTAR
N. 40/81, ART. 20, V. PEDIDO DENEGADO.